Tribunal: TJDFT
Processo: 0739407-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL (SPOOFING). UTILIZAÇÃO DE NÚMERO OFICIAL DE AGÊNCIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E NO MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS. NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que revogou tutela de urgência anteriormente concedida e julgou improcedente Ação Indenizatória c/c Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada em face de instituição financeira recorrido.
2. Na origem, o autor afirma ter sido vítima de fraude bancária praticada por terceiros, por meio do golpe da “falsa central”, com ligações telefônicas originadas de número oficial da agência em que mantinha conta há quase vinte anos. Sob o pretexto de proteger a conta de suposta invasão, os fraudadores induziram o consumidor a realizar operações no aplicativo bancário.
3. Em decorrência das ligações, foram contratados dois empréstimos pessoais, em valores elevados, e realizadas múltiplas transferências via Pix, em curto espaço de tempo, para beneficiários estranhos ao histórico da conta, esvaziando o saldo disponível. Mesmo após comunicação imediata à instituição financeira e abertura de procedimento administrativo, não houve bloqueio das operações nem cancelamento dos contratos.
4. Os pedidos iniciais foram: (i) declaração de nulidade dos contratos de empréstimo; (ii) inexigibilidade das parcelas e cessação das cobranças; (iii) restituição dos valores subtraídos via Pix; (iv) repetição em dobro dos valores já pagos; e (v) indenização por danos morais, além de tutela de urgência para suspender as cobranças.
5. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de inexistência de nexo causal entre o serviço bancário e o dano, com reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor. Condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
6. Em apelação, o recorrente sustenta: (i) falha na segurança bancária e ocorrência de fortuito interno em fraude do tipo “falsa central”; (ii) uso de número oficial da agência do apelado nas ligações; (iii) atipicidade das operações de empréstimo e das transferências via Pix, em divergência do padrão de consumo; (iv) omissão do banco na adoção de medidas preventivas e na solução posterior do caso; e (v) necessidade de reforma integral da sentença, com procedência dos pedidos.
7. Em contrarrazões, o apelado argui preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, defende inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que as operações foram realizadas com senha e autenticação pessoal do consumidor, que teria agido com negligência ao fornecer dados a terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Há múltiplas questões em discussão:
(i) verificar se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença;
(ii) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, especialmente no dever de segurança e no monitoramento de operações atípicas, em fraude praticada por terceiros mediante golpe da “falsa central”;
(iii) estabelecer se os contratos de empréstimo celebrados no contexto da fraude devem ser declarados nulos, com retorno das partes ao estado anterior;
(iv) fixar a extensão da restituição dos valores transferidos via Pix e das parcelas de empréstimo pagas, bem como a forma de devolução (simples ou em dobro); e
(v) verificar a existência de dano moral indenizável e o valor adequado da compensação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. É rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. As razões de apelação enfrentam, de modo direto e específico, os fundamentos da sentença que afastou a responsabilidade do banco e imputou culpa exclusiva ao consumidor. O recurso questiona: a origem das ligações no número oficial da agência, a inexistência de movimentações atípicas, a conclusão quanto à culpa exclusiva da vítima e a ausência de falha sistêmica. Há impugnação clara da motivação sentencial, o que permite a devolução da matéria à instância revisora.
10. A relação jurídica mantida entre o apelante e o apelado é de consumo, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Aplica-se, portanto, o regime de responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços bancários, conforme Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual o CDC é aplicável às instituições financeiras.
11. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, salvo excludentes como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, de acordo com o art. 14, § 1o, do CDC.
12. Os documentos juntados aos autos demonstram que o número telefônico utilizado na fraude coincide com o divulgado como contato oficial da agência do apelado, fato não impugnado especificamente em contestação. Ausente negativa concreta, reconhece-se que as ligações se originaram de número oficial do banco, circunstância que reforça a aparência de legitimidade do contato e viabiliza o engano do consumidor.
13. Os extratos indicam que, no dia da fraude, houve a contratação inédita e simultânea de dois empréstimos pessoais, em valores elevados, seguida de múltiplas transferências via Pix para pessoas físicas diversas, em montantes expressivos e em pequeno intervalo temporal, o que contrasta com o histórico de movimentações da conta. As operações configuram padrão nitidamente atípico em relação ao perfil de consumo de apelante.
14. O apelado não trouxe prova de bloqueios preventivos, de mecanismos de alerta específicos para operações atípicas ou de qualquer providência voltada a impedir ou mitigar o golpe, apesar da utilização de canal oficial de atendimento e da sucessão de transações anômalas. Limitou-se a alegar uso regular de senha e autenticação pessoal pelo consumidor, sem enfrentar a dinâmica peculiar da fraude e o contexto de coação psicológica relatado.
15. Em cenário de disseminação de golpes que exploram engenharia social, com uso de números de centrais oficiais e acesso prévio a dados pessoais dos clientes, reforça-se o dever de segurança e de monitoramento das instituições financeiras. A utilização de canal oficial do banco pelos fraudadores e a realização de operações atípicas, sem bloqueio ou verificação adicional, revelam defeito na prestação do serviço.
16. Nesses termos, a fraude constitui fortuito interno, ligado ao risco inerente da atividade bancária, não sendo possível transferir ao consumidor, vulnerável técnica e informacionalmente, a responsabilidade exclusiva pelo evento danoso. Reconhece-se a falha no dever de segurança e de monitoramento por parte do apelado, bem como o nexo causal entre a atividade bancária e o dano, o que impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
17. Os empréstimos foram contratados durante as ligações fraudulentas, quando apelante acreditava comunicar-se com setor oficial de segurança do apelado. A vontade do consumidor formou-se sob indução enganosa, em contexto de fraude sofisticada que se valeu da credibilidade do canal oficial da instituição.
18. Nessas circunstâncias, há vício de consentimento por dolo de terceiro, previsto no art. 148 do Código Civil, que compromete a validade dos negócios jurídicos. Embora a fraude tenha sido executada por terceiros, ela se insere no risco da atividade bancária, e seus efeitos não podem recair sobre o consumidor.
19. Declara-se, assim, a nulidade dos contratos de empréstimo, com retorno das partes ao estado anterior, com a inexigibilidade das parcelas vincendas e a cessação definitiva de quaisquer cobranças relacionadas a tais contratos.
20. A análise dos extratos evidencia que as transferências via Pix, em valor aproximado de R$ 59.901,52, decorreram, em grande parte, de quantias originadas dos empréstimos fraudulentos, que ingressaram artificialmente na conta de apelante. Com a nulidade dos mútuos, esses valores não integram legitimamente o patrimônio do consumidor.
21. Caso se autorizasse a restituição integral de todos os valores transferidos, simultaneamente à declaração de nulidade dos empréstimos, haveria enriquecimento sem causa do consumidor, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
22. A restituição deve limitar-se à diferença entre o montante total das transferências via Pix e o valor dos créditos oriundos dos empréstimos anulados, com correção monetária desde a data do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação.
23. Declarada a nulidade dos contratos de empréstimo, impõe-se a devolução ao consumidor das parcelas já pagas, no valor total identificado nos autos, com atualização monetária desde cada desembolso e juros moratórios a partir da citação.
24. A repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de cobrança sabidamente indevida, em afronta à boa-fé objetiva, ou de manutenção deliberada de débito cuja invalidade era claramente conhecida pelo fornecedor.
25. No caso, não se comprovou que, antes deste julgamento, o apelado tivesse certeza inequívoca sobre a invalidade dos contratos ou que houvesse insistido em cobrança manifestamente ilegítima. A própria sentença de primeiro grau reconheceu inexistência de falha na prestação do serviço, o que evidencia controvérsia jurídica razoável e configura engano justificável para fins do art. 42, parágrafo único, do CDC.
26. Nessa linha, afasta-se a repetição em dobro, mantendo-se a restituição em forma simples das parcelas pagas.
27. A falha no dever de segurança, que permitiu fraude sofisticada com vultoso prejuízo patrimonial, aliada à continuidade das cobranças sobre contratos viciados e à frustração das tentativas de solução administrativa, configura violação a direitos da personalidade do apelante, ultrapassando meros dissabores.
28. A situação gera abalo à tranquilidade e à confiança do consumidor no sistema bancário, com sensação de insegurança e desamparo, o que impõe o dever de compensação por danos morais.
29. Observados a gravidade da falha, o risco inerente à atividade bancária, o porte econômico do apelado e a vedação ao enriquecimento sem causa, o valor de R$ 8.000,00 se mostra adequado, com função compensatória e pedagógica, sem caráter excessivo. A indenização deve ser corrigida monetariamente a partir do acórdão e acrescida de juros de mora desde a citação.
30. Diante da reforma da sentença e da procedência substancial dos pedidos do apelante, reconhece-se sua sucumbência mínima, com inversão dos ônus sucumbenciais. O apelado responde pelas custas processuais e por honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
31. Em observância ao Tema Repetitivo no 1.059 do STJ, não há majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
32. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Nas relações bancárias de consumo, a fraude praticada por terceiros por meio do golpe da 'falsa central', com utilização de número oficial de agência e realização de operações atípicas sem adequado bloqueio ou monitoramento, configura fortuito interno e revela falha no dever de segurança do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.
2. Comprovado vício de consentimento na contratação de empréstimos celebrados durante fraude bancária, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos e o retorno das partes ao estado anterior, com inexigibilidade das parcelas vincendas e devolução das prestações já pagas.
3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige cobrança sabidamente indevida ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor, sendo cabível, na presença de engano justificável, apenas a devolução simples dos valores pagos.
4. A falha na prestação de serviços bancários que admite fraude sofisticada, com desfalque patrimonial significativo, manutenção de cobranças sobre contratos viciados e frustração das tentativas de solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável, justificando a fixação de compensação em valor compatível com a gravidade do fato e com o porte econômico da instituição financeira.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.078/1990 (CDC), arts. 2o, 3o, 14 (caput e § 1o) e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Código Civil (CC), arts. 148 e 884.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça (STJ); Tema Repetitivo no 1.059, do STJ.